Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-74.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de Abertura de Crédito – Alegação de ilegitimidade passiva dos embargantes em razão da recuperação judicial da devedora principal – Recuperação judicial que não atinge os fiadores– Hipótese em que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial – Tese sedimentada em sede de Recurso Repetitivo

Ementa:
*EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de Abertura de Crédito – Alegação de ilegitimidade passiva dos embargantes em razão da recuperação judicial da devedora principal – Recuperação judicial que não atinge os fiadores– Hipótese em que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial – Tese sedimentada em sede de Recurso Repetitivo (Recurso Especial 1.333.349-SP) – Apelantes que assumiram a obrigação como fiadores, exigível de forma autônoma – Pretensão negada

CERCEAMENTO DE DEFESA – Ausência de realização de perícia contábil – Acolhimento - Necessidade de determinação de perícia contábil para esclarecimento acerca das cláusulas e correção do débito - Sentença anulada – Recurso provido para tal fim*